Tribunal: TJDFT
Processo: 0708134-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0708134-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALZIRO AYRES DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por ALZIRO AYRES DE SOUZA contra a decisão de ID 180585275 proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0710451-17.2023.8.07.0018 ajuizado contra o DISTRITO FEDERAL. Opostos Embargos de Declaração em face da ausência de manifestação do Juízo pelo prosseguimento da execução quanto aos valores incontroversos, o qual não foi acolhido. Interposto o presente Agravo de Instrumento, verifica-se que proferida Decisão de ID 188708543 deferindo o requerimento de expedição do requisitório da parcela incontroversa. Logo, nos termos do art. 10 do CPC, intime-se a Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste se remanesce interesse no prosseguimento do presente recurso. Publique-se. Brasília – DF, 05 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator